Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735426-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO REIS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS em favor de JOÃO REIS NETO, no qual ela aponta como autoridade supostamente coatora o JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES que, nos autos do Processo 07731277-86.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do Paciente em face da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Inicialmente, a Impetrante informa que, embora já tenha sido indeferido outro pedido, formulado nos autos do Habeas Corpus no 0734118-18.2025.8.07.0000, impetrado em 17/08/2025, o presente pleito funda-se na existência de fato novo e de causa de pedir distinta. Narra que o “paciente foi denunciado pelo Ministério Público na data do dia 22.05.2020, por suposta infração ao art. 33, da Lei 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 28.05.2020 pelo Juiz de origem, porém o oficial de justiça não conseguiu lograr êxito em localizar a residência do paciente para citá-lo. Posteriormente, teve sua prisão preventiva decretada na data do dia 19.02.2021, (ID n. 102294518) tendo em vista a impossibilidade de notificação pessoal do paciente, conforme decisão de preventiva anexada aos autos” (Num. 75435677, p. 2). Aduz que o Paciente não é de Brasília, que retornou à Bahia sem saber da existência de ação penal, que não tinha intenção de tornar-se um foragido, que a prisão preventiva decorreu da não localização dele para a citação, fato suprimido em decorrência da efetivação da prisão, e que, na audiência de custódia, atualizou o endereço de residência, tendo havida a citação via carta precatória. Assevera que “o contexto dos autos revela claramente o constrangimento ilegal pelo qual vem passando o paciente, visto que está preso preventivamente desde 16.08.2025 e mesmo com todas as informações de onde reside, de onde trabalha, tendo suprimido os fatores que justificaram sua prisão, ainda não teve seu pedido analisado, estando preso no presidio até o momento”, e que “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida e caso haja suprimido os fatores que justificaram a prisão, o réu deve ser colocado em liberdade, tendo em vista que a prisão é a medida mais gravosa do Direito” (Num. 75435677, pp. 6 e 7). Reitera que o Paciente possui bons antecedentes criminais e residência fixa na Bahia, onde trabalha e reside com a família, razão pela qual requer: “a-) a concessão da medida liminar para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que está sofrendo CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ABUSO DE AUTORIDA por ainda estar preso mesmo depois de ter todos os fatores suprimidos que ensejaram a sua prisão, conforme despacho do próprio magistrado. b) Requer que seja imposta medidas cautelares do artigo 319, II, III, IV, V, VI, VIII e IX do CPP até o julgamento de mérito deste writ, as quais sejam cumpridas no estado da Bahia no endereço apresentado pelo paciente. c) Requer que seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA de Joao Reis Neto, bem como todos os ofícios necessários” (Num. 75435677, p. 11). É o relatório. Como relatado, cuida-se de segundo Habeas Corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, que, até mesmo, foi impetrado recentemente e também em sede de plantão de segunda instância. A despeito dos argumentos da Impetrante, em especial de estar o presente Habeas Corpus fulcrado na existência de fato novo e de causa de pedir distinta, tenho que a nova pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com o artigo 4o da Portaria GPR 449/2025, que rege o presente plantão. De fato, a pretensão dirigida ao Plantão Judicial do último final de semana, nos autos do HC 0734118-18.2025.8.07.0000, de 17/08/2025, foi assim indeferida, verbis: “Após analisar os autos, de saída, é possível afirmar não ser caso de concessão de liminar. Isso porque a ordem de prisão preventiva do paciente JOÃO REIS NETO, denunciado, em 2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, foi expedida em 19/2/2021. Ora, consta que o paciente foi citado por edital e que permaneceu foragido por quase 5 (cinco) anos. Ou seja, somente foi preso cautelarmente agora em agosto de 2025. Nesse quadro, não há dúvida de que a prisão preventiva, no caso concreto, revela-se necessária para garantia da aplicação da lei penal, dado o comportamento recalcitrante do paciente JOÃO REIS NETO de permanecer foragido – repita-se – por quase 5 (cinco) anos. Decidiu o STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 6. A ausência do réu e sua citação por edital reforçam a necessidade de prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga e ocultação. (...) (HC n. 862.651/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.) – sem destaque no original AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O fato de o agravante permanecer foragido, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) – sem destaque no original Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente JOÃO não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 0728135-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO a liminar.” (Num. 75172312 do HC 0734118-18.2025.8.07.0000).+++ Note-se que, embora a Impetrante invoque a existência de fato novo e de causa de pedir distinta para renovar o pleito, tais elementos não foram demonstrados nos autos, tendo em vista que, em essência, alegam-se os mesmos argumentos do HC anterior, apenas afirma que “na falta de motivos para a imposição da prisão preventiva, será a decretação da liberdade provisória, sem fiança” (Num. 75435677 - Pág. 10). Vê-se, portanto, que a Peticionante não observou o procedimento adequado para justificar o pedido formulado, tampouco demonstrou a existência de urgência que demande a atuação deste Plantão Judicial (art. 4o, I, da Portaria GPR 449/2025) pois a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR no 449, de 12/08/2025, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Com essas considerações, determino, durante o horário de expediente, a conclusão da presente Medida à Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Leila Arlanch. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial